Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737316-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO DOMINGOS ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de droga para uso pessoal, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a substância entorpecente se destinava à mercancia ilícita. 2. A pena pecuniária deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade. 3. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público provido e do réu parcialmente provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a externar seu inconformismo com o acórdão recorrido e a defender ser cabível, na hipótese dos autos, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/1960, com a consequente extinção da punibilidade à luz do tempo de segregação já cumprido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/2/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à caracterização do crime de tráfico e o descabimento da pretendida desclassificação, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012